Tribunal: TJMT
Processo: 1001980-79.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001980-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Usucapião Extraordinária, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), GGF FAZENDAS LTDA - CNPJ: 12.995.806/0001-46 (AGRAVANTE), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DO VALE DO CEDRO - CNPJ: 24.977.746/0001-18 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. PRELIMINARES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS A SEREM TRATADAS EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DEFERIMENTO DE MANUTENÇÃO DE POSSE E ATUAÇÃO COMO PROPRIETÁRIA FRENTE A ÓRGÃOS PÚBLICOS. HIDRELÉTRICA. POSTERIOR ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ESTUDOS, CONSTATAÇÕES E LAUDOS QUE APONTAM DIVERSAS IRREGULARIDADES. PODER GERAL DE CAUTELA. FUNÇÃO SOCIAL DO IMÓVEL. ATENÇÃO AO INTERESSE COLETIVO. PRECAUÇÃO AO MEIO AMBIENTE. PENDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA. ART. 557 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

1- Decisão agravada não tratou de matérias suscitadas no agravo. Por mais que sejam de ordem pública, cabe ao juiz de primeiro grau primeiro analisá-las, como comumente se faz em decisão saneadora. Se este Tribunal adentrar na matéria, estará suprimindo instância.

2- O interesse social deve ser sopesado, os benefícios e malefícios ao coletivo, inclusive ao meio-ambiente, que pode sofrer danos irreversíveis, sendo muito importante se analisar de maneira cautelosa a função social do imóvel e a justeza da posse.

3- “
Em matéria de meio ambiente, vigora o princípio da precaução, já que os danos ao meio ambiente podem ser irreversíveis
.” (STJ - AgInt na SS: 3162 AP 2019/0352433-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).

4- O art. 557 do CPC também dispõe que, “
Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa
”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001980-79.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: GGF FAZENDAS LTDA

AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DO VALE DO CEDRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
GGF FAZENDAS LTDA
contra decisão em Ação de Usucapião n. 1000567-95.2020.8.11.0045, da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, em que se deferiu liminar de manutenção de posse à
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DO VALE DO CEDRO
.

A agravante afirma que a
“liminar NÃO poderia ter sido deferida, em virtude da impossibilidade de cumulação de pedido possessório (manutenção de posse) e petitório (usucapião) na mesma lide, conforme preconizado pelo Artigo 327, § 1º e incisos2, do Código de Processo Civil”
e que “
a hipótese vertente NÃO se trata de uma ação possessória, mas sim de uma demanda petitória, mais especificamente, de uma Ação de Usucapião, cujo pedido liminar (tutela provisória) deve ser examinado á luz dos Artigos 2946 e seguintes do Diploma Processual Civil, cujos requisitos diferem dos insculpidos no supracitado Artigo 561.”

Aduz que,
“inobstante a Recorrida ter recebido a CONCESSÃO da área no ano 1994, mediante a Portaria DNAEE n.º 869, de 28 de dezembro de 1994 (Doc. 06), a mesma foi REVOGADA por meio da Resolução Autorizativa n.º 5.727, de 29 de março de 2016 (Doc. 07). Ademais, cumpre destacar que o Plano Diretor do Município de Lucas do Rio Verde/MT, colacionado pela Recorrida, data do longínquo ano de 2007 (Doc. 03 - Id 28945018 - Pág. 3), período em que ainda vigorava a concessão outorgada àquela. Logo, é indubitável que referido “documento”, além de não comprovar a necessária posse com animus domini, também não corrobora o argumento de que a Agravada teria a posse atual do bem. Outra relevante circunstância, que demonstra a ausência de posse da Agravada sobre a área em disputa, inclusive o seu animus domini, é o fato de A ÁREA EM TESTILHA NÃO TER SIDO INCLUÍDA NO SEU CADASTRO AMBIENTAL RURAL”

Assevera que
“a Recorrida se limitou a declarar no seu CAR (Doc. 08) apenas e tão somente a área de 26 ha (vinte e seis hectares), objeto da sua Matrícula n.º 15.459 do CRI de Sorriso/MT (Doc. 03 - Id 28944995 - Pág. 2), muito embora a legislação ambiental admitir que o possuidor também declare a sua área de posse no Cadastro Ambiental Rural – CAR, mais especificamente, o Artigo 127 da Lei n.º 12.651/2012 e os Artigos 6º8 e 7º9 da Lei Complementar Estadual n.º 592/2017. Verifica-se, portanto, que a própria Recorrida APROVALE NÃO considerou a área em debate - com extensão aproximada de 41 ha (quarenta e um hectares) - no momento de confeccionar o seu o Cadastro Ambiental Rural – CAR (Doc. 08), visto que NÃO a incluiu no referido cadastro, o que evidencia a sua AUSÊNCIA DE POSSE, bem como CONFESSA a sua inexistência de ANIMUS DOMINI.”

Expõe que
“a APROVALE concedeu a Declaração de Reconhecimento de Limite (Doc. 10), datada de em 27/01/2017, oportunidade em reconheceu NÃO existir nenhuma disputa ou discordância sobre os limites comuns existentes entre os imóveis, tendo ainda concordado com a demarcação expressa na planta e no memorial descritivo devidamente registrado no CRI, reconhecendo, pois, a descrição como o limite legal entre os imóveis.”

Defende que
“anteriormente a Agravada alegava que a área, que agora pretende usucapir o domínio útil, constituía-se em sua SERVIDÃO DE PASSAGEM. Logo, se afirmava ser servidão, não pode agora alegar, DE FORMA CONTRADITÓRIA, que ali exercia posse com animus domini.”

Sustenta que
“o Imposto Territorial Rural, de 2016 a 2022 (Doc. 12) recolhido pela Agravante, o seu Cadastro Ambiental Rural – CAR (Doc. 13) e o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR (Doc. 13.1), também ratificam a ausência da alegada posse da Agravada”,
e que,
“quando da revogação da concessão, ocorrida em 29 de março de 2016, é inconteste que esta Agravante GGF FAZENDAS LTDA. retomou a PROPRIEDADE PLENA (posse direta) sobre o terreno, nos termos do Artigo 1.37510 do Código Civil.”

Diz que
“existência de outras querelas que também evidenciam a AUSÊNCIA da alegada posse da Agravada, precipuamente a inexistência da suposta posse mansa, pacifica e com ânimo de dono” e que “a Agravada NÃO demonstrou a suposta posse sobre as terras em disputa, muito menos o seu exercício com animus domini.”

Fala que
“a Agravada exerceu mera DETENÇÃO sobre a alegada área encravada nos imóveis rurais pertencente à Agravante, objeto das Matrículas n.º 33.027, n.º 33.018 e n.º 33.034 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, mas NUNCA A POSSE, visto que exercia a ocupação em nome da UNIÃO, mediante CONCESSÃO que lhe fora outrora outorgada, consoante dispõem os Artigos 1.19813 e 1.20814, do Código Civil.”

Dispõe que
“a Recorrida possuía uma AUTORIZAÇÃO (Doc. 03 - Id 28945014 - Pág. 2) do antigo proprietário do Lote 43 (Matrícula n.º 33.027), para a suposta instalação da usina e alagamento da área, e cuja autorização caracteriza ato de mera permissão e NÃO INDUZ A POSSE AD USUCAPIONEM”.

Traz que
“NÃO PODE o veredito hostilizado deferir liminar para declarar a desnecessidade de autorização da Ré para outorga de qualquer tipo de licença relacionada à operação, instalação, funcionamento e outorga de água junto aos órgãos competentes (SEMA e ANEEL). Isso porque, conforme a própria Recorrida confessou em sua exordial da Ação de Usucapião (Doc. 03), a autorização do PROPRIETÁRIO da área trata-se de um REQUISITO LEGAL imprescindível, previsto pela antiga Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA MT, mais especificamente no seu Termo de Referência Padrão n.º 01/SURH/SEMA/MT.”

Entende que
“a Recorrida também não demonstrou a existência de suposto risco de dano irreparável ou de difícil reparação para a concessão, e respectiva manutenção, da liminar de manutenção de posse e declaração de desnecessidade de autorização da Recorrente para a outorga de qualquer tipo de licença relacionada à operação, instalação, funcionamento e outorga de água junto aos órgãos competentes (SEMA e ANEEL)”.

Suscita o que diz ser questões de ordem, sendo:
“1ª matéria de ordem pública é de falta de pressuposto processual a permitir a constituição e desenvolvimento válido, regular e eficaz do processo, em virtude de condição suspensiva do exercício do direito de ação, consubstanciada na pendência de ações possessórias travadas entre as mesmas partes e com o mesmo objeto. [...] 2ª matéria de ordem pública consiste na ausência de interesse processual da Recorrida, face á inadequação procedimental eleita, vez que tenta auferir o incabível reconhecimento do domínio útil, valendo-se da demanda em cotejo como subterfúgio para conferir licitude a alegada posse, desvirtuando, assim, a finalidade da usucapião como forma originária de aquisição da propriedade, o que enseja a consequente extinção da ação, sem resolução do mérito, e condenação da Agravada em sucumbência, consoante Artigo 17 e 485, VI, do Diploma Processual Civil. [...] 3ª matéria de ordem pública estriba-se na ilegitimidade passiva da Recorrente GGF FAZENDAS LTDA., na hipótese de a área ser considerada pública, da UNIÃO, com a subsequente extinção da ação, sem resolução do mérito, e condenação da Agravada em sucumbência, consoante Artigo 17 e 485, VI, do Diploma Processual Civil. [...] 4ª matéria de ordem pública baseia-se na ilegitimidade ativa da Autora para pleitear direito de terceiro, visto que deduziu eventual direito de prescrição aquisitiva pertencente à União, o que enseja a extinção da ação, sem resolução do mérito, e condenação da Recorrida em sucumbência, conforme Artigos 17 e 485, IV, do Código de Processo Civil. [...] 5ª matéria de ordem pública respalda-se na ilegitimidade passiva da Recorrente GGF FAZENDAS LTDA., visto que eventual pleito de manutenção de posse deveria ter sido intentado contra quem a licenciou, ou seja, a UNIÃO, ao passo que é ela a proprietário do LAGO, RIO e POTENCIAL HIDRELÉTRICO. Logo, impõe-se a extinção da ação, sem resolução de mérito, com espeque no Artigo 485, VI, do Diploma Processual Civil
.”

Alude que “
a jurisprudência dos nossos Tribunais é consolidada em indeferir a tutela provisória em hipóteses semelhantes, de não preenchimento das premissas
” e que “
poderá sofrer INCONTÁVEIS PREJUÍZOS FINANCEIROS, caso a Recorrida tome a indevida posse da área, com a descabida licença relacionada à operação, instalação, funcionamento e outorga de água, ocasionando sérios danos ambientais
.”

Pede o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso (id. 157096668).

O efeito suspensivo foi deferido (id. 157674660).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 161037659).

A douta Procuradoria Geral de Justiça diz não ter interesse no feito (id. 163777157).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINARES

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No agravo, a parte agravante suscita diversas preliminares, no sentido de que seria o caso de extinção do feito sem mérito pela inépcia da inicial;
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; incompatibilidade de pedidos; pendência de ações possessórias; inadequação da via eleita; ilegitimidades ativa e passiva.

Ocorre que na decisão agravada não se tratou das matérias. Por mais que sejam de ordem pública, cabe ao juiz de primeiro grau primeiro analisá-las, como comumente se faz em decisão saneadora. Se este Tribunal adentrar na matéria, estará suprimindo instância. Enquanto o juízo
a quo
puder apreciá-la, este TJ não pode.

Aponto que as matérias já foram devolvidas ao juiz de primeiro grau por meio da contestação, de maneira que serão tempestivamente enfrentadas, devendo este juízo se ater aos termos da decisão agravada.

O STJ:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGADA OFENSA AO ART. 535, I E II, DO CPC/73, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO, QUANTO À ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 219, § 5º, DO CPC/73 E 174 DO CTN. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA, POR AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] VII. Considerando-se que têm aplicabilidade, nas instâncias extraordinárias, os arts. 141 e 492, caput, do CPC/2015 - os quais dispõem, respectivamente, que "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte" (art. 141), e que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida" (art. 492, caput) -, e
levando-se em consideração, outrossim, o princípio processual que veda a indevida supressão de instância, bem como o intransponível óbice da falta de prequestionamento da tese relativa à arguição de ilegitimidade passiva ad causam dos agravantes, não cabe ao STJ pronunciar-se a respeito do mérito das petições incidentais protocoladas nesta Corte, nas quais os agravantes e a credora hipotecária pleiteiam, a título de tutela de evidência, sejam os agravantes excluídos do polo passivo da Execução Fiscal em curso na origem.
VIII. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 882.344/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017).

“[...] De acordo com esta Corte Superior, ‘não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial por carecer o tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar, em última análise, em supressão de instância’ (AgInt no AREsp n. 2.038.019/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022).[...]”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.157.847/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

"[...] De fato, perquirir, nesta via estreita, a ofensa ao art. 66, parágrafo único, do CPC, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância [...]”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.847.922/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

“[...] tal aspecto jurídico não fora examinado nas instâncias de origem, sendo indevida manifestação meritória a respeito, sob pena de configuração da supressão de instância.[...]”
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.725.911/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 3/8/2021.).

Ante o exposto, REJEITO as preliminares.

É como voto.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
GGF FAZENDAS LTDA
contra decisão em Ação de Usucapião n. 1000567-95.2020.8.11.0045, da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, em que se deferiu liminar de manutenção de posse à
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DO VALE DO CEDRO
.

Observa-se da inicial de usucapião que “
Pretende a Autora, com o manejo da presente ação de usucapião a aquisição de parte das propriedades rurais do Réu, objeto das matrículas contíguas n. 33.027 (lote 43), 33.018 (lote 42), e 33.034 (lote 41), uma vez que nelas exerce posse mansa e pacífica desde o ano de 1994
”.

A decisão de primeiro grau deferiu a manutenção da posse da agravada nos seguintes termos:

“
VISTOS.

Trata-se de
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

proposta pela
APROVALE – ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DO VALE DO CEDRO
em face da
GGF FAZENDAS LTDA.

Em síntese, sustenta a empresa autora ser a legítima possuidora de parte (alagada) dos imóveis rurais registrados nas matrículas contíguas de n. 33.027 (lote 43), 33.018 (lote 42) e 33.034 (lote 41), atualmente registrados em nome da parte requerida, aduzindo que nelas exerce posse mansa e pacífica desde o ano de 1994.

Expõe, que o exercício da posse sobre parte dos imóveis da requerida com ânimo de dona é incontestável, pontuando ainda, estar expressamente indicada no Plano Diretor da cidade de Lucas do Rio Verde/MT, que a usina hidrelétrica é uma fonte de energia de diversos produtores rurais não atendidos pela concessionária que serve o meio urbano.

Assim, pleiteia em sede de antecipação de tutela, a manutenção de posse sobre das áreas objeto de usucapião e, que seja declarada a desnecessidade de autorização da parte Ré, para outorga de qualquer tipo de licença relacionada à operação, instalação, funcionamento e outorga de água junto aos órgãos competentes (SEMA e ANEEL).

Por fim, pugna pela procedência da demanda, para que seja declarada em seu favor a prescrição aquisitiva de 41,9350 hectares dos imóveis objetos das matrículas nº 33.027 (área alagada - 16,6752 ha), 33.018 (área alagada - 18,7133 ha) e 33.034 (área alagada - 5,5467 ha), consoante levantamento planimétrico e memorial descritivo, por meio de desmembramento e abertura de novas matrículas.

Instruiu a inicial com os documentos.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relato do necessário. Fundamento.
Decido.

Cuida-se de
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
,
tendo as partes acima indicadas.

A parte autora pleiteia a concessão de tutela antecipada de urgência, para garantia da manutenção da posse e o funcionamento da usina hidrelétrica, a qual passo à análise.

Da Tutela Antecipada - Manutenção da Posse.

Inicialmente, vale ressaltar, que o conceito de “possuidor” é dado pelo próprio legislador no artigo
1.196
do
Código Civil
:

Art. 1.196. “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

A manutenção na posse é destinada à conservação na posse, protegendo-o contra a turbação. É a ação que compete ao possuidor de qualquer coisa, seja móvel ou imóvel, corpórea ou incorpórea, contra quem venha perturbar (turbação) a sua posse.

Assim, a manutenção de posse constitui dispositivo processual posto à disposição de quem fora vítima de turbação e que objetive sustá-la da pertubação.

Essa é a dicção dos arts. 558 e
561
do
CPC
,
in verbis
:

“
Art. 558.
Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.”

“
Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Nesse sentido, vejamos Jurisprudência de Tribunal de Justiça deste Estado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC - COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DA POSSE DO IMÓVEL RURAL E DA TURBAÇÃO PRATICADA PELO RÉU
- SENTENÇA FUNDAMENTADA NOS DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - ARGÜIÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO - INOPORTUNIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO IMPROVIDO. O Código de Processo Civil exige para a outorga da proteção possessória, a coexistência dos requisitos elencados no artigo 927, devendo o requerente comprovar a posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como a continuação da posse, embora turbada nos casos de manutenção. O momento processual oportuno para o réu apontar falsidade em documento juntado pela parte autora na petição inicial é com a contestação, e não em sede de apelação. Ausente um dos requisitos do artigo 17, do Código de Processo Civil, afasta-se a litigância de má-fé. TJ-MT – AP -
47078/2004 MT,
Relatora:
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Data de Julgamento:
27/11/2006, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL.

Pois bem, para a concessão da medida liminar de manutenção de posse, necessário estar presentes os requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC, conforme alhures transcrito, bem como indício de prova razoável, incumbindo ao autor provar: a) sua posse; b) o esbulho ou turbação praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse embora turbada.

In casu,
verifica-se que tais requisitos foram satisfatoriamente comprovados pelos documentos que instruem a inicial, eis que a parte requerente tem a posse do referido imóvel desde o inicio do funcionamento da PCH – Pequena Central Hidrelétrica, que se deu em 1.995 (ID n° 28945001) e, que posteriormente, não houve oposição do Requerida nesse sentido, eis que fora inserido no quadro de associados da APROVALE em 2007 (ID nº 28945002 – p. 02), permanecendo até o ano de 2018 (ID. n°28945012), sendo inclusive, manifestadamente reconhecida tal atividade pela Requerida nos autos associados.

Ademais, as imagens de satélite anexas nos autos no ID n° 28945017 – pp. 06/08, indicam que a área alagada de parte dos imóveis em questão (matrículas nº 33.027 - lote 43, n° 33.018 - lote 42 e n° 33.034 - lote 41), se encontram nessa condição desde 1996, corroborando aos fatos
suso
explanados, o que impõe em sede de cognição sumária, a concessão da tutela vindicada.

Ainda, a turbação ocorreu a menos de um ano e dia (art. 558 do CPC), eis que decorrente da revogação da Portaria n° 309 de 09.04.2019, outorgada à requerente para derivação de água no Ribeirão do Cedro (ID n° 28945595), face à ausência de emissão de anuência da Requerida, bem como ausência de comprovação da propriedade das áreas em nome da Requerente, conforme consta no documento de ID n° 28945596, o que pode acarretar à requerente dano de difícil reparação, considerados os investimentos já empreendidos para reativação da PCH.

Deste modo, vislumbra-se que neste momento, não há motivo para o indeferimento da manutenção da posse em favor da parte requerente.

Nesse sentido, cotejo o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

Ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR. ART. 561 DO CPC. 1
.Para o deferimento da liminar possessória é necessária a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, a saber: a) posse anterior; b) esbulho praticado pelo réu; c) data do esbulho; d) perda da posse, na ação de reintegração.
Situação em que, embora o réu, ora agravante, faça menção ao ajuizamento de ação de usucapião em relação à parte do imóvel discutido, referida demanda é posterior à presente ação possessória.
Manutenção da decisão que concedeu a liminar de possessória, mesmo porque conveniente que, ao menos por ora, mantenha-se a situação fática em seu status quo.
2.Litigância de má-fé não verificada, uma vez que não configuradas quaisquer das condutas processuais elencadas no art.80 do CPC, por ora. Agravo de instrumento improvido. Agravo de Instrumento, Nº 70081950982, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 29-01-2020. (destaquei)

Ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO.
POSSE
(BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE
MANUTENÇÃO
DE
POSSE
. CONCESSÃO DE
LIMINAR
(ARTS. 927 E SEGUINTES DO CPC). Comprovadas a
posse
anterior e a turbação ocorrida dentro de
ano
e
dia
, o juiz deve determinar desde logo a expedição do mandado de
manutenção
de
posse
.
Tratando-se de cognição sumária, não se exige prova cabal do alegado pelo autor para a concessão de liminar
, mas início de prova capaz de demonstrar a probabilidade das alegações. No caso concreto, inobstante as alegações do réu-agravante mereçam a devida análise no curso da lide, neste momento processual, considerando os elementos carreados, não há como afastar a probabilidade das alegações de
posse
anterior da autora e de esbulho praticado pelo réu, o que impõe a
manutenção
da decisão que concedeu liminarmente a
manutenção
de
posse
em favor da agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” Agravo de Instrumento, Nº 70078673803, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 22-11-2018. (destaquei)

Por todo o exposto, a Requerente demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 561 Código de Processo Civil,
DEFIRO a tutela antecipada de manutenção de posse
da Autora sobre
parte das áreas
registradas nas matrículas nº 33.027 - lote 43, n° 33.018 - lote 42 e n° 33.034 - lote 41, no total de 41,93 ha, conforme laudo técnico constante do
Id. 28945017
), de consequência
declaro
a desnecessidade de autorização da Ré para outorga de qualquer tipo de licença relacionada à operação, instalação, funcionamento e outorga de água junto aos órgãos competentes (SEMA e ANEEL).

Cite-se
, a Requerida para, querendo, responder a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias. Consigne que, caso não seja contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo autor, a teor da regra ínsita no artigo 344, do CPC.

Citem-se
pessoalmente os confinantes do imóvel usucapiendo indicados pela Requerente, para, querendo, responder no mesmo prazo supra. Somente será dispensada a citação dos confinantes quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio (art. 246,§ 3°, do CPC).

Citem-se
, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os réus incertos, ausentes, desconhecidos e eventuais interessados, observando-se o disposto no artigo 257, III, do CPC. No edital de citação deve constar, ainda, que ficam citados os confinantes e seus cônjuges porventura não encontrados.

Em se tratando de ação real imobiliária, deverá ser providenciada a citação dos cônjuges, sempre que os réus forem casados (artigo 73, § 1º, do CPC).

Intime-se, via postal, para manifestar eventual interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, encaminhando cópia de todos os documentos acostados na inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

A decisão é foi proferida há mais de 3 (três) anos, em 13/02/2020.

O feito ficou paralisado até 25/10/2022.

A citação da agravante ocorreu em 13/12/2022 (id. 106075583, processo originário).

Após interposto o recurso, noticiou-se que entre os dias 6 e 7/02/2023 ocorreu o rompimento da barragem em que funciona a usina hidrelétrica de gestão da agravada Aprovale.

Existem indícios de atuação da agravada de forma irregular na área, com anúncio de recente rompimento que afetou a área em litígio, o que foi apontado nos noticiários e é de conhecimento comum (id. 157664697). Por meio dos vídeos juntados aos autos se pode ver o rompimento da barragem (id. 157664698; id. 157664699).

Depreende-se dos autos que existe Resolução Autorizativa nº 5.727/2016, pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, no sentido de “
Revogar a concessão da Pequena Central Hidrelétrica Aprovale, outorgada por meio da Portaria DNAEE n° 869, de 28 de dezembro de 1994, à Associação dos Produtores Rurais do Vale do Cedro - APROVALE, com 1.280 kW de Potência Instalada, localizada em trecho do rio Cedro, no município de Lucas do Rio Verde, estado de Mato Grosso
”, nos termos do art. 1º (id. 157096678).
Esta resolução partiu de decisão administrativa de 29/03/
2016
. A despeito disso, verifica-se do procedimento que o pedido de revogação partiu da própria agravada.

Posteriormente, a ANEEL deferiu o enquadramento da agravante como CGH - Central Geradora Hidrelétrica, conforme declaração de 10/02/2023, constando como em operação desde 10/12/
2019
(id. 161037663).

Na Portaria 201 de 23/03/
2020
, a SEMA outorgou à agravante o direito de uso dos Recursos Hídricos para derivação de água no Ribeirão do Cedro, com validade até 30/03/2030 (id. 161037665). A ANEEL também autorizou a agravada o “
aproveitamento da energia hidráulica de um trecho do rio Cedro
” no ano de 1994, conforme Portaria 869/1994 (id. 161037676).

A SEMA também concedeu à agravante Licença de Operação com validade até 24/11/2025, em documento de 25/11/
2020
, para “
Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
” (id. 161037666).

Em fiscalização realizada pela SEMA em
01/02/2023
, concluiu-se por “
nenhum indicio de irregularidades na geração de energia da CGH APROVALE fora dos limites autorizado, no dia da vistoria a geração estava paralisada para manutenção do mancal”
(id. 161037670):

“[...]
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Foi elaborado este Relatório Técnico informando que a CGH APROVALE com potência instalada de 3,00MW que pertence a APROVALE – CNPJ 24.977.749/0001-48, com a Licença de Operação n° 323239/2020, válida até 24/11/2025 (PT n° 140901/CEE/SUIMIS/2020).

Outrossim, ocorreu a vistoria onde não foi constatado nenhum indicio de irregularidades na geração de energia da CGH APROVALE fora dos limites autorizado, no dia da vistoria a geração estava paralisada para manutenção do mancal.

Foi enviado o Oficio 21/DUDSINOP/SGDD/SEMA/2023, no dia 03/02/2023, requerendo da CGH APROVALE o relatório de geração de energia do último semestre
.”

Entretanto, em Auto de Infração
posterior ao rompimento da barragem
, de
10/02/2023
, incumbiu multa à agravada por deixar de apresentar relatório de execução de recomendações referentes à anomalias do plano de ação preventiva em processo de licenciamento ambiental, o que, segundo os que autuaram, “
proporcionou o rompimento da barragem de terra do empreendimento
”. A multa foi de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) (id. 161037671):

Em trabalho que a SEMA fez referência, verifica-se algumas pendências a serem implementadas pela agravante, documento de 18/01/2021 (id. 161037672).

A despeito de se apresentar protocolo posterior junto à SEMA, o documento é de apenas uma lauda constando alguns tópicos, e não necessariamente demonstra que as condicionantes foram cumpridas (id. 161037673). Há apenas cópia do protocolo, e não o conteúdo documental apresentado à SEMA.

Laudo realizado pela POLITEC, por requisição da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Lucas do Rio Verde/MT, concluiu que a implementação da usina ocorreu em 1993/1994; que em 1995 estava concluída; que, “
considerando-se a longevidade da barragem PCH Usina Aprovela, de aproximadamente 30 anos, e considerando-se o atípico e elevado índice pluviométrico acima mencionado, infere-se que o rompimento do aterro da barragem se deve ao fenômeno natural da elevada precipitação pluviométrica, não se constatando deficiência estrutural de sua execução
”, documento de
27/03/2023
(id. 166196192).

Em inspeção de 16/02/2023, posterior ao rompimento, com documento datado em
28/03/2023
, a
Agência Estadual De Regulação Serviços Públicos Delegados De Mato Grosso fez 07 (sete) constatações desfavoráveis à atuação da agravante frente à usina, sendo elas:

“[...] Constatação (C.1) (13.001.0.1 REN 846) Deixar de comunicar à SFG/ANEEL e à AGER/MT circunstância classificada como ocorrência grave nos prazos e condições estabelecidas, conforme descrito no presente Relatório de Fiscalização.

[...]

Constatação (C.2) (05.008.0.1 REN 846) Gestão inadequada da Manutenção e Operação da usina comprometendo a Segurança do Barramento do empreendimento, causando o rompimento da barragem de terra da margem esquerda, com consequente esvaziamento do lago do reservatório (Fotos 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 12).

[...]

Constatação (C.3) (05.012.0.1 REN 846) Formulário de Segurança de Barragem (FSB) preenchido de forma inadequada ou incoerente com a realidade da barragem.

[...]

Constatação (C.4) (05.008.0.1 REN 846) Gestão inadequada da Manutenção e Operação da usina, tendo em vista os seguintes fatos:

(i) vegetação arbustiva nas faces de montante e de jusante da barragem de terra (MD) (Fotos 17 e 18);

(ii) acúmulo de troncos e detritos de madeira no reservatório nas proximidades do trecho em concreto da barragem (Foto 19);

(iii) régua de nível do trecho em concreto da barragem com marcações apagadas e/ou ilegíveis (Foto 20);

(iv) processos erosivos sem controle na área submersa da face de montante da barragem de terra (MD) (Foto 21);

(v) processos erosivos sem controle na crista da barragem de terra (MD) (Foto 22);

(vi) processos erosivos sem controle nas ombreiras (montante e jusante) da estrutura de concreto do início do canal de adução (Fotos 23 e 24);

(vii) processos erosivos sem controle em vários trechos de ambas as margens do canal de adução que não possui cobertura vegetação em toda a sua extensão (Fotos 25, 26 e 27);

(viii) acúmulo de troncos e detritos de madeira no fundo da estrutura de concreto e sobre as grades da câmara de carga (Foto 28);

(ix) vegetação arbustiva na área próxima aos condutos forçados à montante da casa de força (Foto 29);

(x) vegetação arbustiva em ambas as margens do canal de restituição à jusante da casa de força (Foto 30).

[...]

Constatação (C.5) (56.001.1.1) A potência instalada da CHG Aprovale observada na Ficha Técnica e no Parecer de Acesso da usina (3.000 kW) é maior do que a potência instalada registrada junto à ANEEL (2.600 kW).

[...]

Constatação (C.6) (57.002.1.1) A Licença Ambiental de Operação (LO) da usina encontra-se suspensa (sem validade) pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, em virtude do rompimento da barragem.

[...]

Constatação (C.7) (05.005.0.1 REN 846) Inspeção de Segurança Regular (ISR) de 2022 não atende aos requisitos mínimos regulamentares exigidos, conforme descrito no presente Relatório de Fiscalização. [...]”.

Antes das constatações, fez algumas conclusões, inclusive, no item ‘g’, de que, “
n
o relatório da Inspeção de Segurança Regular (ISR) realizada no empreendimento no ano de 2021 foram observados pontos notáveis sensíveis, com o registro de anomalias no ponto onde posteriormente houve o rompimento da barragem de terra da margem esquerda;
levantando suspeitas de que o acidente foi decorrente de inadequada conservação e manutenção da segurança da barragem
”:

“[...]
Conclusões da ação presencial

75. Com relação à verificação geral das instalações da usina, dos procedimentos de operação e manutenção, da conformidade dos dados técnicos, bem como dos diversos aspectos de desempenho técnico, segurança e legais analisados, os fatos mais relevantes observados estão descritos conforme a seguir:

a. Que a usina se encontra fora de operação desde a ocorrência de sinistro envolvendo o rompimento de sua barragem, ocorrido entre os dias 6 e 7 de fevereiro de 2023;

b. Que os motivos que levaram ao rompimento da barragem não estão claros e evidenciados, devendo ser apresentado Laudo Pericial Técnico, com respectiva ART, contemplando as conclusões sobre as causas do acidente;

c. Que a usina possui registro junto à ANEEL como Central Geradora Hidrelétrica (CGH), mas a potência instalada total da central observada na Ficha Técnica e no Parecer de Acesso da usina (3.000 kW) é maior do que a potência instalada registrada junto a ANEEL (2.600 kW);

d. Que em 8 de setembro de 2021 a usina foi incluída no sistema de compensação de energia elétrica junto à distribuidora local, ENERGISA. Porém, tendo como base informações apuradas durante os trabalhos de fiscalização, tal inclusão teve como base um enquadramento irregular, pelo fato de a usina não se tratar de um empreendimento novo;

e. Que a usina está com o licenciamento ambiental de operação suspenso pela SEMA/MT, em virtude do supramencionado sinistro;

f. Que após o sinistro o Agente deu início às obras de recuperação da estrutura da barragem da usina. Porém, na data da ação presencial de fiscalização os trabalhos estavam paralisados por ordem da SEMA/MT, em virtude da necessidade da condução de um novo processo de licenciamento ambiental para a usina, para que só então possa ser dada continuidade às obras;

g. Que no relatório da Inspeção de Segurança Regular (ISR) realizada no empreendimento no ano de 2021 foram observados pontos notáveis sensíveis, com o registro de anomalias no ponto onde posteriormente ouve o rompimento da barragem de terra da margem esquerda; levantando suspeitas de que o acidente foi decorrente de inadequada conservação e manutenção da segurança da barragem;

h. Que a empresa deverá revisar o FSB, considerando os critérios de Categoria de Risco (Características Técnicas (CT), Estado de Conservação (EC) e Plano de Segurança de Barragem (PS)), além do Dano Potencial Associado (DPA), condizentes com a realidade do empreendimento;

i. Que existem diversos itens não conformes relacionados às condições gerais de identificação, sinalização, segurança, operação, manutenção e conservação das instalações da usina, conforme anteriormente descrito no presente relatório de fiscalização. [...]”.

Em laudo judicial datado de
22/06/2023
, elaborado nos autos de
Ação De Obrigação De Não Fazer Impeditiva De Obra Nova nº 1003134-70.2018.8.11.0045, o perito apontou por ausência de autorização judicial no referido feito para a elaboração de obras novas que foram constatadas como posteriormente realizadas, mesmo com decisão judicial no sentido de se realizar apenas determinações oriundas da SEMA, bem como ausentes projetos e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), relativos às obras novas (id. 176257680), em extenso trabalho de mais de 130 laudas.

A ordem cronológica dos documentos é importante a se concluir que, no momento, há indícios de
constatações desfavoráveis à agravante. Por mais que em alguns documentos afirmam-se questões que seriam no sentido de ausência de eventual culpa pelo rompimento, em outros mais recentes atestam-se omissões, vícios e inadequada conservação da barragem.

A
Agência Estadual De Regulação Serviços Públicos Delegados De Mato Grosso constatou que a agravante
deixou “
de comunicar
à SFG/ANEEL e à AGER/MT circunstância classificada como
ocorrência grave
nos prazos e condições estabelecidas”
. A agravante se omitiu em informar a AGER sobre o rompimento da barragem.

Incumbiu a agravante a “
Gestão inadequada
da Manutenção e Operação da usina comprometendo a Segurança do Barramento do empreendimento,
causando o rompimento da barragem de terra da margem esquerda, com consequente esvaziamento do lago do reservatório”.

Asseverou existência de “
Formulário de Segurança de Barragem (FSB) preenchido de forma
inadequada ou incoerente com a realidade da barragem
”.

Disse que há “
vegetação arbustiva nas faces de montante e de jusante da barragem de terra”; “acúmulo de troncos e detritos de madeira no reservatório nas proximidades do trecho em concreto da barragem”; “régua de nível do trecho em concreto da barragem com marcações apagadas e/ou ilegíveis”; “processos erosivos sem controle na área submersa da face de montante da barragem de terra”; “processos erosivos sem controle na crista da barragem de terra”; “processos erosivos sem controle nas ombreiras (montante e jusante) da estrutura de concreto do início do canal de adução”; “processos erosivos sem controle em vários trechos de ambas as margens do canal de adução que não possui cobertura vegetação em toda a sua extensão”; “acúmulo de troncos e detritos de madeira no fundo da estrutura de concreto e sobre as grades da câmara de carga”; “vegetação arbustiva na área próxima aos condutos forçados à montante da casa de força”; vegetação arbustiva em ambas as margens do canal de restituição à jusante da casa de força”.

Até mesmo divergência em relação à potência registrada na ANEEL é divergente. A AGER consignou que “
A potência instalada da CHG Aprovale observada na Ficha Técnica e no Parecer de Acesso da usina
(3.000 kW)
é maior do que a potência instalada registrada junto à ANEEL
(2.600 kW)”.

Consignou-se que
“
A Licença Ambiental de Operação (LO) da usina encontra-se suspensa (sem validade)
pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT,
em virtude do rompimento da barragem
”
. Depreende-se que a suspensão advém, portanto, do rompimento, e não de questões paralelas. Inclusive, mais a frente novamente se asseverou que “
Que a usina está com o licenciamento ambiental de operação
suspenso
pela SEMA/MT,
em virtude do supramencionado sinistro
. [...]Que após o sinistro o Agente deu início às obras de recuperação da estrutura da barragem da usina. Porém, na data da ação presencial de fiscalização os trabalhos estavam paralisados
por ordem da SEMA/MT
,
em virtude da necessidade da condução de um novo processo de licenciamento ambiental para a usina, para que só então possa ser dada continuidade às obras
”

Registrou que “
Inspeção de Segurança Regular (ISR) de 2022
não atende aos requisitos mínimos regulamentares exigidos
, conforme descrito no presente Relatório de Fiscalização”.

Apontou que
“Que em 8 de setembro de 2021 a usina foi incluída no sistema de compensação de energia elétrica junto à distribuidora local, ENERGISA. Porém, tendo como base informações apuradas durante os trabalhos de fiscalização,
tal inclusão teve como base um enquadramento irregular
, pelo fato de a usina não se tratar de um empreendimento novo”.

Foi dito que “
Que no relatório da Inspeção de Segurança Regular (ISR) realizada no empreendimento no ano de 2021 foram
observados pontos notáveis sensíveis,
com o registro de
anomalias
no ponto onde posteriormente houve o rompimento da barragem de terra da margem esquerda;
levantando suspeitas de que o acidente foi decorrente de inadequada conservação e manutenção da segurança da barragem”.
Do que se retira do afirmado, anomalia apontada em 2021 foi justamente o local em que houve o rompimento da barragem. Negligência na conservação do local.

Relatou-se que “e
xistem
diversos itens não conformes
relacionados às condições gerais de
identificação
,
sinalização
,
segurança
,
operação
,
manutenção
e
conservação
das instalações da usina”.

No AI 1009372-46.2018.8.11.0000 houve conclusão de julgamento no sentido de “
estabelecer o agir da parte agravada nos limites e ditames da decisão de desembargo parcial proferida pela SEMA definidos pelo Ofício Nº140458/CEE/SUIMIS/2018, devendo eventual descumprimento da medida ser apurada pelo juiz de primeiro grau, bem como elementos ulteriores de importância para a demanda e seu mérito
”.

Diversos vícios procedimentais foram apontados pela AGER, e ainda, no laudo apresentado no processo 1003134-70.2018.8.11.0045, levantou-se “
a localização das
obras novas
:
construção da estrada da margem direita do canal de adução,

construção da estrutura de passagem da fauna
,
construção dos enrocamentos de jusante e de montante
,
construção da ensecadeira de montante
,
instalação de postes de linha de transmissão de energia elétrica e construção de trecho de linha de transmissão
, após foi confeccionado a Planta de Localização das Obras (anexo) contendo a exata localização das mesmas concomitante com as Matrículas 33.026 e 33.027 CRI LRV, de propriedade da autora
” (id. 176257680, p. 79), sendo que, “
Consultando os autos do processo
não foi localizada a autorização, por parte da autora, acerca das obras novas que se encontram localizadas dentro dos limites das propriedades da autora (Matrículas 33.026 e 33.027 CRI LRV
)” (p. 80).

Por isso, destacou que “
inexiste nos autos a autorização da autora para a execução das referidas obras novas; 4) inexistem nos autos projetos e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) relativos às obras novas
”. (p. 95).

Portanto, por mais que trabalho realizado pela SEMA em 01/02/2023 tenha afirmado ausência de irregularidades, posteriormente a isso, a própria SEMA, em 10/02/2023, a AGER, em 28/03/2023 e o perito judicial no feito 1003134-70.2018.8.11.0045, em 22/06/2023, depois do estouro da barragem, apontavam diversas ações negligentes e imprudentes da agravada em relação à área em espeque.

A Constituição Federal estabelece no seu artigo 5º, XXIII, que “
a propriedade atenderá a sua função social
”. A qualidade da posse deve ser analisada profundamente em casos como este. A utilização da área de maneira indiscriminada, sem autorização dos órgãos ambientais e com comprovados danos ao meio ambiente, com intuito econômico, não traduziria justa posse, ao menos não a se sustentar a manutenção na posse da área, em poder geral de cautela.

O STJ já se posicionou sobre a atenção à qualidade da posse e a observância à função social do imóvel. Não basta dele utilizar, deve-se ter o gozo com qualidade:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. ART. 927 DO CPC/73. 1. "O cumprimento da função social da posse deve ser cotejado junto a outros critérios e elementos legais, a teor dos artigos 927, do Código de Processo Civil e 1.201, parágrafo único, do Código Civil" (REsp 1148631/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 04/04/2014) 2. O "art. 927 do CPC/1973, reproduzido no art. 561 do novo diploma, previa competir ao autor da ação possessória de reintegração a comprovação dos seguintes requisitos: a posse; a turbação ou esbulho pela parte ré; a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse" ,
todavia, "ainda que verificados os requisitos dispostos no item antecedente, o julgador, diante do caso concreto, não poderá se furtar da análise de todas as implicações a que estará sujeita a realidade, na subsunção insensível da norma. É que a evolução do direito não permite mais conceber a proteção do direito à propriedade e posse no interesse exclusivo do particular, uma vez que os princípios da dignidade humana e da função social esperam proteção mais efetiva (REsp 1302736/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 23/05/2016) 3. O tribunal de origem deixou de prestar jurisdição completa para o deslinde da presente causa ao não apreciar a "qualidade da posse", quanto ao cumprimento da função social da propriedade esbulhada, sendo imperioso o retorno dos autos à origem para prosseguir na avaliação da prova no caso concreto.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.” (STJ - AgInt no REsp: 1636012 MG 2016/0288145-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 19/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2019).

A decisão agravada foi proferida no sentido de manter a agravada na posse, bem como declarou a desnecessidade de autorização da agravante para outorga de qualquer tipo de licença relacionada à operação, instalação, funcionamento e outorga de água junto aos órgãos competentes (SEMA e ANEEL), mas os indícios constantes dos autos dão conta da posse prejudicial da agravada, o que deve ser sopesado com mais cuidado, sob pena de outorga judicial de medida que infrinja a própria norma de regência, qual seja “
o item 3 do Termo de referência Padrão nº 01/SURH/SEMA/MT
”, que exige que eventual outorga de direito de uso de recursos hídricos seja dada ao proprietário documental, nos termos da negativa da SEMA, de 19/12/2019 (id. 18945596-processo de origem).

Ademais, conforme já destacado, a AGER, no trabalho realizado em
28/03/2023, consignou que
“
A Licença Ambiental de Operação (LO) da usina encontra-se suspensa (sem validade) p
ela Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT,
em virtude do rompimento da barragem
”
; “
Que a usina está com o licenciamento ambiental de operação
suspenso
pela SEMA/MT,
em virtude do supramencionado sinistro
. [...] Que após o sinistro o Agente deu início às obras de recuperação da estrutura da barragem da usina. Porém, na data da ação presencial de fiscalização os trabalhos estavam paralisados
por ordem da SEMA/MT
,
em virtude da necessidade da condução de um novo processo de licenciamento ambiental para a usina, para que só então possa ser dada continuidade às obras
”.

Assim, parece prudente que, tendo os órgãos suspendido licenças e apontado constatações negativas, que o Judiciário não chancele, ao menos neste momento, a posse à agravada. Deve-se agir com segurança jurídica, sem contradições entre as decisões do Estado. Se um órgão entende pela suspensão da licença, a cautela orienta que haja prudência do Judiciário ao analisar questão tão sensível.

Eventual concessão de licença, outorgas, enfim, não deve advir, no momento, de decisão judicial em ação de usucapião. Não deve se dar liberdade de atuação à agravada quando se verifica diversas irregularidades que vão à contra mão do exercício da posse de forma justa, o que deve ser conquistado pela recorrida, quem sabe, no curso da demanda de usucapião.

O deferimento da liminar na maneira que deferida pode traduzir à agravada uma liberalidade de atuação que não se espera ser dada a quem atua de forma negligente na administração de tão importante, delicada e quiçá perigosa área, de produção de energia em hidrelétrica. Não é a mensagem que se espera traduzir à sociedade, diante dos elementos que se colhem até o momento.

A outorga judicial de questão possessória (manutenção de posse), com reflexos no domínio (autorização de agir como proprietária frente aos órgãos SEMA e ANEEL), deve ser sopesada mais a frente, com o amadurecimento desta posse e das ações da agravada, que até o momento resulta em reflexos negativos à função social do imóvel, devendo se agir com cautela a evitar a atuação negligente no bem, quando pendentes diversas atitudes a melhorar e viabilizar o funcionamento da barragem da maneira que se espera, o que resultou no seu rompimento por negligência e imprudência, e que pode gerar danos futuros à sociedade. Não é a primeira vez que a barragem se rompe.

O poder geral de cautela autoriza ao juiz “
determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória
”, nos termos do art. 297 do CPC.

Conforme entende o STJ, “
O pleito de tutela de urgência permite que o magistrado autorize, de acordo com o seu
poder geral de cautela
, a melhor medida a ser adotada no caso em concreto, independentemente de pedido expresso relacionado a alguma medida cautelar específica, sendo possível, inclusive, determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, para evitar grave lesão a uma das partes. 4. Em outras palavras, como sede dos próprios poderes instrutórios do juiz, evidencia-se, no caso concreto, a necessidade de proceder-se ao dever de cautela [...]”
(STJ - AgInt na AR: 6608 DF 2019/0315059-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/06/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/06/2021).

O interesse social deve ser sopesado, os benefícios e malefícios ao coletivo, inclusive ao meio-ambiente, que pode sofrer danos irreversíveis, sendo muito importante se analisar de maneira cautelosa a função social do imóvel e a justeza da posse.

Neste sentido:

“
CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL URBANO IRREGULAR. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. NÃO ATENDIMENTO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DO BEM. NÃO OCORRÊNCIA. USO TRANSVERSO DA USUCAPIÃO. REALIDADE FUNDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. INVIABILIDADE. IMISSÃO DA PROPRIETÁRIA NA POSSE DA COISA. 1. Usucapião consubstancia modo originário de aquisição da propriedade, afigurando-se prescindível o justo título e a boa-fé para fins de usucapião extraordinária (artigo 1238, caput, CPC). 2.
Dispensa do justo título e da boa-fé não significa que se deva desconsiderar a função social da propriedade conforme art. 5º, XXIII, CF/88. O uso da propriedade deve atender, além dos direitos individuais do proprietário, ao interesse coletivo. Propriedade que não cumpre função social sequer é passível de proteção constitucional.
3. Contagem de prazo para usucapir deve ocorrer a partir da regularização do imóvel, quando esse passou a atender às exigências de ordenação urbana, estando apto a viabilizar cumprimento da função social da propriedade urbana. Em outras palavras, no caso vertente, considerando a data do registro da escritura pública em 24/11/2014 (ID14338419), não há como reconhecer, no caso, a aquisição da propriedade do imóvel por usucapião porque não preenchido o requisito relativo ao tempo (usucapião ordinária - 10 anos; usucapião extraordinária - 15 anos). 4. Admitir ação de usucapião de gleba de terra particular e irregular, sem matrícula individualizada, pode se mostrar temerário na realidade fundiária do Distrito Federal, ao viabilizar legitimação, por via transversa, de propriedade em áreas não regularizadas. 5. Viável a imissão na posse de imóvel cuja propriedade encontra-se provada por meio de escritura pública registrada em cartório. 6. Recurso conhecido e não provido
.” (TJ-DF 00174986420158070018 DF 0017498-64.2015.8.07.0018, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 19/08/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/09/2020).

Destaca-se que, “
Em matéria de meio ambiente, vigora o princípio da precaução, já que os danos ao meio ambiente podem ser irreversíveis
.” (STJ - AgInt na SS: 3162 AP 2019/0352433-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).

O art. 557 do CPC também dispõe que, “
Na pendência de ação possessória
é vedado
, tanto ao autor quanto ao réu,
propor ação de reconhecimento do domínio
, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa
”.

Ainda pende ação possessória entre as partes, referente servidão de passagem, mais especificamente nos autos da ação 1003193-58.2018.8.11.0045, incidindo o art. 557 do CPC:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA O PEDIDO AUTORAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO RECONVINTE DE USUCAPIÃO DA SERVIDÃO DE PASSAGEM – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE USUCAPIÃO REQUERIDA EM DEFESA DE POSSESSÓRIA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA POSSESSÓRIA – ÁREA UTILIZADA COMO PASSAGEM DO APELADO HÁ MAIS DE 40 ANOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA JULGAR EXTINTA A RECONVENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 557, caput, do CPC não poderia ser mais claro quando diz que, “na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa”.
Logo, enquanto estiver tramitando a ação possessória, nem o autor, nem o réu poderão ajuizar, paralelamente, demanda de natureza petitória, incluída, aqui, obviamente, a ação, ou mesmo reconvenção envolvendo pedido de usucapião, para discutir e obter a declaração do domínio, com o consequente reconhecimento do direito à posse do imóvel por via reflexa
. 2. Sendo incontroverso nos autos que o trecho da fazenda que os apelantes buscam proteção possessória vem sendo utilizado para trânsito/passagem dos apelados há aproximadamente 40 anos, deve ser julgado improcedente o pedido de interdito proibitório
.” (TJ-MT 10033902120188110010 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2022).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reformo a decisão agravada e indefiro a liminar concedida em favor da agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023